Tribunal: TJSP
Processo: 4004353-82.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rejulgamento do recurso em razão de determinação da i. Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal. Análise sob o viés do REsp n. 1.070.297/PR, referente à vedação de capitalização de juros no contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Ação revisional. Compra e venda de lote. Pretensão da parte autora de afastamento de encargos remuneratórios

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Rejulgamento do recurso em razão de determinação da i. Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal. Análise sob o viés do REsp n. 1.070.297/PR, referente à vedação de capitalização de juros no contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Ação revisional. Compra e venda de lote. Pretensão da parte autora de afastamento de encargos remuneratórios mensais sobre os valores do saldo devedor. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da parte requerida. Acolhimento. Cláusula que estipula um acréscimo, nas parcelas, de 1% de juros ao mês, a correr a partir da décima quarta parcela e, a cada doze meses, a correção da décima terceira parcela pelo IGP-M acumulado no período. Ausência de abusividade ou, ainda, de anatocismo. Expressa previsão contratual, com a qual concordou o adquirente. Adoção do IGP-M como índice de correção monetária que não enseja qualquer ilegalidade, assim como a previsão de atualização monetária da quantia e de juros remuneratórios concomitantes. Laudo da i. expert retificado para acolher os cálculos da parte ré, afastando qualquer abusividade no contrato e na sua aplicação. Sentença, pois, reformada. Ônus da sucumbência que deve ser carreado ao autor. Recurso provido.